Tribunal: TJDFT
Processo: 0721515-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721515-83.2020.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Brasil Refrigerantes S/A Agravado: Tânia Maria Chaves Magalhães D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade Brasil Refrigerantes S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0713321-62.2018.8.07.0001, assim redigida: “A parte autora requereu a pesquisa de eventuais valores existentes em conta de FGTS ou PIS. Ocorre que este juízo já esgotou as suas possibilidades de pesquisa e cabe ao autor obter bens necessários à satisfação do débito, conforme já apontado nas decisões anteriores, e a parte autora não comprovou a existência de ativos a serem penhorados de forma a rmetirar o processo da suspensão por ausência de bens. Assim, indefiro. Aguarde-se o prazo de suspensão.” A agravante alega, em suas razões recursais (Id. 17487766), em síntese, que as medidas adotadas na pesquisa em busca do acervo patrimonial da recorrida foram infrutíferas. Argumenta ser possível o deferimento de medida atípica de qualquer natureza no sentido da obtenção da satisfação do crédito, nos termos do art. 139, inc. IV, do CPC. Acrescenta que a jurisprudência dos tribunais pátrios tem admitido a relativização do caráter absoluto da impenhorabilidade de determinados ativos, como a remuneração recebida pelo devedor. Requer, portanto, a antecipação da recursal para que seja determinada a expedição de ofício à Caixa Econômica Federal para que informa a respeito da existência de saldo de FGTS e de PIS/PASEP, bem como o subsequente provimento do recurso para que a tutela provisória seja confirmada. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram acostados aos presentes autos (Id. 17487769). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, a agravante pretende obter a antecipação de tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese as questões devolvidas a este Egrégio Tribunal de Justiça consistem em deliberar a respeito da possibilidade de penhora de quantias vinculadas aos saldos do FGTS e dos PIS/PASEP. Os valores depositados nas contas vinculadas ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e os montantes das contribuições ao PIS-PASEP são, por natureza, impenhoráveis, nos termos do art. 2o, § 2o, da Lei no 8.036/1990 e do art. 4o a Lei Complementar no 26/1975. A respeito desse tema, examinem-se as ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justica: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO NA DECISÃO AGRAVADA. PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO PARA VERIFICAÇÃO DE SALDO EM CONTAS VINCULADAS AO FGTS E PIS/PASEP. MEDIDA INEFICAZ. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS. REGRAMENTO PRÓPRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 833, 2o, DO CPC. CRÉDITO EXEQUENDO RELATIVO À HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IRRELEVÂNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Inexiste qualquer vício procedimental quando constatado que o d. juiz a quo prestou devidamente a jurisdição de sua competência, não havendo sequer omissão ou ausência de fundamentação em seu julgamento, razão pela qual a preliminar de nulidade processual merece rejeição. 2. A possibilidade de penhora de eventuais saldos existentes em contas vinculadas ao FGTS e PIS/PASEP, além de violar o comando legal disposto em regramento próprio, ofende o próprio fim social das verbas. Destarte, demonstrada a impenhorabilidade de eventual verba, evidencia-se que o pleito de expedição de ofício à instituição financeira para verificação de saldo se revela ineficaz, inexistindo razoabilidade para seu deferimento. 3. Agravo de instrumento conhecido, preliminar rejeitada e, não provido. (Acórdão no 1242456, 07253120420198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020)” (Ressalvam-se os grifo) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CARÁTER ALIMENTAR. PENHORA DE VERBA SALARIAL. IMPOSSIBILIDADE. INCISO IV DO ART. 833 DO CPC. EXCEÇÃO À IMPENHORABILIDADE PREVISTA NO § 2o DO ART. 833 DO CPC INOCORRÊNCIA. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. CONCEITO ESPECÍFICO. IMPENHORABILIDADE DECLARADA. DECISÃO MANTIDA. 1 - O pedido de consulta e sucessiva penhora dos saldos eventualmente existentes na CEF a título de FGTS e PIS/PASEP, deduzido pela ora Agravante sob a alegação de que o débito exequendo tem natureza alimentar, foi rejeitado pelo Julgador sob o fundamento de impenhorabilidade das verbas previstas no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. Dessa forma, ao repor o requerimento em sede de Embargos de Declaração, valendo-se da mesma argumentação, viu o ora Agravante sua pretensão novamente ser rejeitada, sob o fundamento de inexistir vício na decisão embargada, o que se revela acertado, pois já havendo declinado o Julgador no ato judicial precedente a expressa motivação de seu convencimento, não lhe cabia reiterá-la no ato sucessivo, especialmente porque inexistentes na espécie os vícios previstos no art. 1.022 do CPC. Assim, não se configura a alegada negativa de prestação jurisdicional. 2 - A diretriz majoritária consolidada no âmbito deste egrégio Tribunal de Justiça e do colendo STJ está firmada no sentido de que, por força do que dispõe o art. 833, IV, do CPC, é absoluta a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios. 3 - A expressão "prestação alimentícia", prevista no § 2o do art. 833 do CPC, não admite interpretação ampliativa, dizendo respeito apenas aos alimentos em seu sentido próprio, ou seja, à prestação alimentícia fixada para a manutenção de outrem em razão do vínculo do parentesco, do dever de assistência mútua ou em decorrência de ato ilícito. Os honorários advocatícios não se amoldam, portanto, à exceção prevista na lei. Agravo de Instrumento desprovido. (Acórdão no 1218015, 07182561720198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no PJe: 5/12/2019)” (Ressalvam-se os grifos) Verifica-se que eventuais créditos constituídos em favor da devedora em contas do FGTS e do PIS-PASEP são impenhoráveis por força das disposições legais específicas. Além disso, o crédito a ser satisfeito pela recorrida é decorrente de ato ilícito relativo e decorre do descumprimento de obrigação estabelecida em contrato de comodato, razão pela qual as regras de impenhorabilidade não podem ser mitigadas. Portanto, as alegações articuladas pela recorrente estão em desacordo com o entendimento consolidado na jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Fica prejudicado o exame do requisito do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo prolator da decisão nos moldes do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília–DF, 8 de julho de 2020. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator